Tribunal: TJMT
Processo: 1002444-02.2021.8.11.0024
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIME JOSE EICKOFF - CPF: 172.807.961-68 (RECORRENTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos Declaratórios:

1002444-02.2021.8.11.0024

Data do Julgamento:

14.02.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Embargante(s):

JAIME JOSE EICKOFF

Embargado (s):

ENERGISA MATO GROSSO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DEVIDO. DÍVIDA PAGA COM ATRASO. APONTAMENTO DO TÍTULO. PAGAMENTO POSTERIOR DIRETAMENTE AO CREDOR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 19 DA LEI Nº 9.492/97. ÔNUS DO DEVEDOR DE PROVIDENCIAR O LEVANTAMENTO DO PROTESTO E A EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI N.º 9.492/97 E PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente
JAIME JOSE EICKOFF
postulou reparação por danos morais, em decorrência de suposto protesto indevido no valor de
R$ 431,20 (quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos),
após pagamento realizado junto o Reclamado para quitação do débito em atraso.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial improcedência.

3.
In casu
, verifica-se que houve o atraso pelo autor no pagamento da fatura de energia elétrica com vencimento em 21.12.2020, o qual somente foi realizado em 28.06.2021 diretamente ao credor, contudo, nesse interregno, o título já havia sido enviado para protesto na data de 29.06.2021.

4.

Ademais, como é sabido
,
o pagamento do título antes da lavratura do protesto deve ser efetuado junto ao Tabelionato, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.492/1997.

5.

Assim,

não configura ato ilícito a efetivação do protesto quando o pagamento de título vencido e previamente apontado para protesto é realizado diretamente ao credor.

6.
Conforme já apontado, é obrigação da parte devedora realizar o pagamento diretamente no tabelionato competente. Logo, se a devedora realiza o pagamento diretamente para o credor, ainda que em data anterior ao protesto, contrariando o que dispõe a lei, não há como reconhecer a prática de ato ilícito praticado pela recorrida.

7.
Vale frisar ainda, que em sendo legítimo o protesto, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador. Precedentes do STJ.

8.

Vale ressaltar, por fim, que o recorrente não afirmou em sua exordial se, após efetuado o pagamento, requereu junto à reclamada o fornecimento do documento original protestado ou, eventualmente, de carta de anuência para, então, solicitar a baixa do protesto diretamente ao tabelionato.

9.
Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a manutenção da improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

10.
s
entença mantida por seus próprios fundamentos.

11.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído ao valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

O Embargante se insurge contra a referida decisão, contudo sem apontar precisamente os vícios, mas trazendo argumentos com o objetivo de reformar o julgado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023